Tribunal: TJSP
Processo: 1003633-32.2014.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
INVENTÁRIO. SOBREPARTILHA. Sobrepartilha homologada por sentença em 23 de novembro de 2.018 sem a interposição de qualquer recurso. Exigências formuladas pelo Oficial de Registro de Imóveis que levaram a um pedido de aditamento da sobrepartilha, para superação de questão formal. Nova homologação que não causou qualquer gravame à recorrente, pois manteve incólume o primeiro plano de sobrepartilha,

Ementa:
INVENTÁRIO. SOBREPARTILHA. Sobrepartilha homologada por sentença em 23 de novembro de 2.018 sem a interposição de qualquer recurso. Exigências formuladas pelo Oficial de Registro de Imóveis que levaram a um pedido de aditamento da sobrepartilha, para superação de questão formal. Nova homologação que não causou qualquer gravame à recorrente, pois manteve incólume o primeiro plano de sobrepartilha, de natureza universal, que atribuiu aos herdeiros quinhões em partes ideais sobre cada um dos bens do acervo hereditário. Inocorrência de reabertura de prazo recursal. Recorrente que se fez representar e se manifestou nos autos em diversas oportunidades, razão pela qual não pode arguir ausência de citação. Demais questões suscitadas no recurso de absoluta impertinência, que não maculam o plano de sobrepartilha homologado por sentença no ano de 2.018. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636910
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003633-32.2014.8.26.0189, da Comarca de Fernandópolis, em que são apelantes
ROSARIA DA SILVA OLIVEIRA e WALDIR LIMA DE OLIVEIRA, são apelados
ANNA CÂNDIDA DO NASCIMENTO SILVA, JOSÉ CANDIDO DA SILVA,
NADIR MOREIRA DA SILVA, MARIA CANDIDA DA SILVA MASHIBA, PAULO
KIYOSHI MASHIBA, CANDIDO DA SILVA, DALVALI DE OLIVEIRA SILVA,
SEBASTIÃO DA SILVA, ROMILDA APARECIDA DE SOUZA SILVA,
CONCEIÇÃO DA SILVA ARAUJO, VALDIR ARAUJO, NEUZA MARIA DA
SILVA FREITAS, LUIZ DE SOUZA FREITAS, ANA LUCIA DA SILVA, JOSÉ
CANDIDO DOMINGUES, EDSON LUIZ DA SILVA, SONIA MARCIA MOCCI DA
SILVA, ELAINE DA SILVA VIEIRA, ELIZANGELA DA SILVA VIEIRA, JOÃO
MACHADO VIEIRA, APARECIDA CANDIDA DA SILVA VIEIRA (FALECIDO) e
APARECIDA ELIANE VIEIRA (INTERDITO(A)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), CHRISTINE SANTINI E CLAUDIO GODOY.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
FRANCISCO LOUREIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003633-32.2014.8.26.0189 -Voto no 36.221 – F
2
Apelação Cível no 1003633-32.2014.8.26.0189
Comarca:
FERNANDÓPOLIS
Juiz:
MARCELO BONAVOLONTA
Apelante:
ROSARIA DA SILVA OLIVEIRA
Apelado:
ANNA CÂNDIDA DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS
VOTO No 36.221
INVENTÁRIO.
SOBREPARTILHA.
Sobrepartilha
homologada por sentença em 23 de novembro de 2.018 sem a
interposição de qualquer recurso. Exigências formuladas pelo
Oficial de Registro de Imóveis que levaram a um pedido de
aditamento da sobrepartilha, para superação de questão formal.
Nova homologação que não causou qualquer gravame à
recorrente, pois manteve incólume o primeiro plano de
sobrepartilha, de natureza universal, que atribuiu aos herdeiros
quinhões em partes ideais sobre cada um dos bens do acervo
hereditário. Inocorrência de reabertura de prazo recursal.
Recorrente que se fez representar e se manifestou nos autos em
diversas oportunidades, razão pela qual não pode arguir
ausência de citação. Demais questões suscitadas no recurso de
absoluta impertinência, que não maculam o plano de
sobrepartilha homologado por sentença no ano de 2.018.
Recurso não conhecido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra
a r. sentença de fls. 576 dos autos, que homologou sentença de
sobrepartilha dos bens deixados por Otávio Candido da Silva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003633-32.2014.8.26.0189 -Voto no 36.221 – F
3
Fê-lo a r. sentença, basicamente sob o argumento
de que os bens já tinham sido sobrepartilhados anteriormente. Em razão
de exigência formulada pelo Oficial de Registro de Imóveis, houve
necessidade de aditamento da partilha, para que constasse que um dos
quinhões fora atribuído ao Espólio de Aparecida Cândida da Silva Vieira,
herdeira pós-morta, mantidos incólumes as participações dos herdeiros.
Recorre
a
herdeira
ROSARIA
DA
SILVA
OLIVEIRA alegando, em síntese, que não foi citada para acompanhar o
pedido de sobrepartilha. Arguiu, além disso, uma série de vícios, dentre
os quais o que não foi objeto de partilha passivo do espólio, que existe
uma ação de usucapião pendente de julgamento que atinge um dos bens
inventariados e que a herdeira incapaz não se fez representar
regularmente nos autos. Pediu concessão de gratuidade processual
(fls.582/590)
O recurso foi contrariado pelos demais herdeiros
(fls. 593/599).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça se
manifestou pelo improvimento (fls. 611/614).
É o relatório.
1.O recurso não merece conhecimento, diante de
sua manifesta intempestividade.
Concedo, de início, o benefício da gratuidade
processual à recorrente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003633-32.2014.8.26.0189 -Voto no 36.221 – F
4
Não há nos autos elementos que permitam
contrariar a declaração de hipossuficiência de recursos afirmada nas
razões, para fazer frente ao pagamento das custas processuais.
2. O recurso, como acima dito, é manifestamente
intempestivo.
Isso porque os herdeiros de Otávio Candido da
Silva formularam pedido de sobrepartilha de diversos bens, ao
argumento de que doações feitas em vida pelo autor da herança foram
canceladas em por ordem judicial em virtude de alegada fraude à
execução.
Como os bens retornaram à titularidade do autor
da herança, houve a necessidade de se proceder à sobrepartilha.
A sentença que homologou a sobrepartilha foi
proferida em 23 de novembro de 2.018, sem interposição de recurso por
qualquer interessado (fls. 533/354 dos autos)
Passada em julgado a sentença, foi expedido o
respectivo formal para registro imobiliário. Sucede que o Oficial do
Registro formulou uma série de exigências, dentre as quais a
necessidade de aditamento do plano de partilha, para dele constar que
um dos herdeiros beneficiários era o Espólio de Aparecida Cândida da
Silva Vieira, herdeira pós-morta.
Foi então o plano aditado o plano de partilha, que
manteve incólumes os quinhões de cada um dos herdeiros. Apenas e tão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003633-32.2014.8.26.0189 -Voto no 36.221 – F
5
somente o quinhão originalmente atribuído a Aparecida Cândida da Silva
Vieira foi em sede de aditamento atribuído ao seu Espólio.
3. Verifica-se, por consequência, que a sentença
que eventualmente causou algum gravame à herdeira recorrente não foi
a da segunda homologação, que apenas chancelou o aditamento do
plano de sobrepartilha para adequá-lo às exigências formais do Oficial do
Registro de Imóveis, mas sim a sentença que homologou a primeira
sobre partilha, no ano de 2.018 e há muito passada em julgado.
No mais, apenas para dar uma satisfação ao
recurso de difícil compreensão da herdeira recorrente, cabem algumas
observações.
A recorrente sempre se fez representar por
procurador nos autos e inúmeras vezes se manifestou. Logo, não faz o
menor sentido e tangencia a litigância de má-fé a alegação de que não
foi regularmente citada. O comparecimento espontâneo supre a citação.
As demais questões suscitadas pela recorrente
são rigorosamente irrelevantes.
A
existência
de
eventual
usucapião
em
andamento, que interferiria com um dos imóveis sobrepartilhados, não
tem a menor relevância e nem impede a sobrepartilha. Caso e se a
usucapião vier a ser julgada procedente, será feito o destaque na
matrícula parcialmente atingida pela aquisição originária da propriedade.
Tal situação não impede a sobrepartilha.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003633-32.2014.8.26.0189 -Voto no 36.221 – F
6
Eventuais dívidas que não se sabe quais são
podem ser objeto de um novo pedido de sobrepartilha, desde que de
responsabilidade do autor da herança. Lembre-se que somente passivos
do de cujus podem ser arrolados e solvidos com os bens do espólio.
Finalmente, eventual vício de representação de
herdeira incapaz em nada tisna a sobrepartilha, por ausência de prejuízo.
Explico. A sobrepartilha foi universal, cabendo a cada herdeiro uma parte
ideal sobre todos os bens do espólio. Logo, não há como o interesse da
incapaz ter sido violado, e nem necessidade de avaliar o acervo de bens,
uma vez que não houve atribuição de bens singulares e individualizados
a cada herdeiro.
4. Em resumo, este recurso foi interposto com
mais de um ano de atraso e simples pedido de aditamento do plano de
sobrepartilha para superação de questões formais não reabre o prazo
para a insurgência.
Não conheço do recurso.

FRANCISCO LOUREIRO
Relator